Tribunal: TJPA
Processo: 0060644-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060644-92.2012.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OTAVIO DE ALCANTARA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0060644-92.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO DE ALCANTARA NASCIMENTO.

DEFENSORA PÚBLICA: NILZA MARIA PAES DA CRUZ.

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76696-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PESSOA IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais em favor de pessoa idosa e pensionista do INSS, que sofreu descontos indevidos no valor total de R$ 4.740,60 (quatro mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido, ou se deve ser majorado para R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais), conforme pleiteado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – levando em consideração a necessidade de reparação à vítima e de desestímulo ao réu para que evite práticas abusivas contra consumidores em situação de vulnerabilidade.

A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, devendo ser considerado o tempo decorrido entre o fato danoso (primeiro desconto em novembro de 2010) e a propositura da ação (dezembro de 2012).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador. 2. A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, devendo ser considerado o tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 526299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 03/12/2008, DJe 05/02/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0060644-92.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LUIZ OTAVIO DE ALCANTARA NASCIMENTO.

DEFENSORA PÚBLICA:
NILZA MARIA PAES DA CRUZ
.

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

ADVOGADO:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76696-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
LUIZ OTAVIO DE ALCANTARA NASCIMENTO,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
22352303 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento a
o recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
a decisão recorrida e os precedentes relevantes sobre casos de danos morais decorrentes de fraudes bancárias contra consumidores idosos, torna-se imprescindível o reconhecimento dessa divergência para assegurar a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões judiciais.

Requer que seja modificada a decisão recorrida para majorar a condenação do Agravado ao pagamento de R$ 6.220,00 a título de indenização por danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se aos parâmetros da jurisprudência consolidada em casos similares.

Nas contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, além da condenação da multa processual nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC, que seja condenação nas penas de litigância de má-fé nos termos do artigo 80 e seguintes do CPC.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PESSOA IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais em favor de pessoa idosa e pensionista do INSS, que sofreu descontos indevidos no valor total de R$ 4.740,60 (quatro mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido, ou se deve ser majorado para R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais), conforme pleiteado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – levando em consideração a necessidade de reparação à vítima e de desestímulo ao réu para que evite práticas abusivas contra consumidores em situação de vulnerabilidade.

A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, devendo ser considerado o tempo decorrido entre o fato danoso (primeiro desconto em novembro de 2010) e a propositura da ação (dezembro de 2012).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador. 2. A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, devendo ser considerado o tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 526299/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 03/12/2008, DJe 05/02/2009.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 22352303 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requerendo que seja modificada a decisão recorrida para majorar a condenação do agravado ao pagamento de R$ 6.220,00 a título de indenização por danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se aos parâmetros da jurisprudência consolidada em casos similares.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Primeiramente, verifico que o Apelante é idoso e pensionista pelo INSS (ID 1442322, fls. 25).

Quanto ao dano moral arbitrado, entendo pela sua razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que restam devidamente configurados tais danos, pois o Apelante, pessoa idosa e pensionista do INSS, foi prejudicada.

Considerando que o valor dos descontos está em R$ 4.740,60 (quatro mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), bem como que o primeiro desconto ocorreu em novembro de 2010 e a ação foi proposta em dezembro de 2012, entendo devido o arbitramento de danos morais em favor do Apelante. Assim, tendo em vista a demora na busca da reparação do dano, há fator influente na fixação do valor indenizatório. Neste sentido, colaciono precedente:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DEMORA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. REFLEXO NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES.
1. A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação.
2. Embargos de divergência acolhidos (STJ - EREsp: 526299 PR 2005/0017834-3, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 03/12/2008, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: --> DJe 05/02/2009).

No presente caso, considerando também que a fixação do valor do abalo moral deve atender ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que deve conter a sanção, entendo pela
manutenção do importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, que se mostra razoável e proporcional no tocante a necessidade de reparação a vítima e de desestímulo ao Réu para que evite a prática de ações como a ora analisada
,
coloca
ndo
o
s
consumidor
es
em desvantagem exagerada, abusando, ainda, de sua condição de vulnerável.

Entendo que, em termos de honorários sucumbenciais, a porcentagem de 10% (dez por cento) é suficiente ao feito, mantendo, portanto, a decisão de primeiro grau neste sentido.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

22352303 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025